Tribunal: TJMT
Processo: 0000330-85.2013.8.11.0025
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000330-85.2013.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A).MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[KLEDSON DE MOURA LIMA - CPF: 036.181.854-80 (ADVOGADO), NIVAIR VIEIRA BORGES - CPF: 534.760.341-00 (ADVOGADO), UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS - CNPJ: 01.637.536/0001-85 (APELADO), JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - CPF: 010.576.801-41 (ADVOGADO), MIRNA ALESSANDRA AMERICO BASILIO - CPF: 013.565.731-85 (APELANTE), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), MIRNA ALESSANDRA AMERICO BASILIO - CPF: 013.565.731-85 (APELADO), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - CPF: 010.576.801-41 (ADVOGADO), UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS - CNPJ: 01.637.536/0001-85 (APELANTE), NIVAIR VIEIRA BORGES - CPF: 534.760.341-00 (ADVOGADO), KLEDSON DE MOURA LIMA - CPF: 036.181.854-80 (ADVOGADO), EDUCON-SOCIEDADE DE EDUCACAO CONTINUADA LTDA - CNPJ: 03.929.214/0001-35 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO — AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS — PRELIMINAR INCOMPETENCIA DO JUÍZO — REJEITADA — CURSO SUPERIOR DE BACHAREL EM SERVIÇO SOCIAL — ALUNA APROVADA NAS DISCIPLINAS E REGULAR COM AS OBRIGAÇÕES ACADEMICAS E FINANCEIRAS — FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS — DANO MORAL CONFIGURADO — VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL — LUCROS CESSANTES - INOCORRÊNCIA - RECURSO DE APELAÇÃO ADESIVA — PREJUDICADO — INDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS CONFORME TEMA 905 STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A alegação de que se trata de pessoa jurídica de direito público tem o condão de estabelecer-lhe foro privilegiado, apenas nas comarcas onde houver vara especializada da Fazenda Pública.

O constrangimento resta demonstrado nas inúmeras tentativas de negociação para regularização da situação, criando óbice na conclusão do curso.

Quanto à atualização do quantum indenizatório, os índices estabelecidos deverão considerar a tese firmada no julgamento do tema 905 no Superior Tribunal de Justiça, observando a natureza da condenação.

Lucros cessantes consistem em tudo que a parte realmente deixou de auferir e não o que ela poderia, eventualmente, obter. Para essa reparação é necessário haver prova consistente nesse sentido.

O recurso de apelação adesiva considera-se prejudicado em virtude de que a causa de pedir ampara-se exclusivamente na majoração do valor da indenização arbitrada pelo juízo
a quo,
já discutida no recurso de apelação da outra parte, decidindo-se por sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Universidade Estadual do Tocantins – UNITINS
e Recurso de Apelação Adesiva interposto por
Mirna Alessandra Américo Basílio
em desfavor da sentença 2ª Vara Cível da Comarca de Juína que nos autos da Ação de Danos Morais e Materiais c/c Repetição de Indébito nº 0000330-85.2013.8.11.0025, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, pelo que condenou a Requerida UNITINS ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral e ao pagamento de indenização por danos materiais – lucros cessantes no valor de R$ 90.304,34 (noventa mil e trezentos e quatro reais e trinta e quatro centavos).

Em suas razões a Universidade Estadual do Tocantins alega preliminarmente, a incompetência do Juízo sentenciante, e, no mérito, ressalta a impossibilidade de emissão do diploma a época almejada pela aluna, argumentando que a mesma deixou e cumprir com zelo seu papel acadêmico, que não é permitido ao Poder Judiciário adentrar no mérito das decisões e medidas administrativas, devendo ser reformada a decisão originária.

Aduz que não se encontram presentes quaisquer elementos que possam legitimar a percepção, pela Apelada, de qualquer quantia indenizatória em virtude de dano moral que lhe tenha sido causado por eventual transtorno emocional ou danos materiais.

Alternativamente pugna que eventualidade de ser mantida a condenação, que haja um melhor regramento no valor indenizatório para reduzi-lo (Ids 25257985 a 25258953).

Em apelação adesiva Mirna Alessandra Américo Basílio requer a elevação do dano moral para R$ 30.000,00 (trinta mil) reais.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 18 de junho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2021